Tribunal: TJES
Processo: 5020998-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020998-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: MIGUEL MOREIRA SANTOS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO: REJEITADA. MÉRITO: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA DE ALUNO EM ESCOLA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. INCAPACIDADE ABSOLUTA. NÃO FLUÊNCIA DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão responsável por rejeitar a prejudicial de prescrição em ação indenizatória ajuizada em face da Fazenda Pública, em virtude de queda de aluno no pátio da EMEF Hélio Ferraz no ano de 2017. O estudante contava com 12 anos de idade na data do evento danoso e o ajuizamento da demanda ocorreu em 2023, antes do transcurso de dois anos da aquisição da capacidade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a menoridade absoluta do agravado obsta a fluência do prazo prescricional quinquenal para a propositura de ação indenizatória contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As pretensões formuladas contra a Fazenda Pública submetem-se ao prazo prescricional quinquenal, o qual dialoga de forma harmônica com as causas impeditivas e suspensivas estabelecidas no Código Civil.

4. O ordenamento jurídico pátrio garante proteção especial aos indivíduos sem capacidade civil plena, impedindo o curso do prazo prescricional contra os absolutamente incapazes, configurados como os menores de 16 anos.

5. O evento danoso aconteceu em 2017, quando o agravado possuía apenas 12 anos de idade, cenário capaz de impedir o início da fluência do prazo prescricional.

6. A contagem do prazo quinquenal começou apenas em 2021, data em que o indivíduo completou 16 anos e atingiu a capacidade relativa, confirmando a tempestividade da ação indenizatória ajuizada em 2023.

7. A discussão sobre a interrupção do prazo prescricional decorrente da propositura de ação anterior em 2018 revela-se irrelevante para o deslinde da causa, pois a menoridade absoluta já impedia o transcurso do tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não corre o prazo prescricional contra o absolutamente incapaz, iniciando-se a contagem do prazo quinquenal em face da Fazenda Pública apenas quando o menor completa 16 anos de idade.

Dispositivos relevantes citados: art. 1º do Decreto nº 20.910/1932; art. 3º do Código Civil; inciso I do art. 198 do Código Civil; art. 202 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.155.432/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Serra em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca da Serra (id 80173522 na origem), que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão autoral e deferiu a produção de prova pericial, nos autos da Ação Indenizatória nº
5002163-16.2023.8.08.0048
.

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante, em síntese,
(a)
que a pretensão do Agravado estaria fulminada pela prescrição quinquenal, regida pelo Decreto nº 20.910/1932;
(b)
que o evento danoso ocorreu em 05/06/2017 e a demanda originária foi proposta apenas em 30/01/2023, ultrapassando o lustro legal;
(c)
que o ajuizamento de ação anterior (nº
0002090-08.2018.8.08.0048
) não teria o condão de interromper o prazo prescricional para a presente demanda, visto que os pedidos formulados nas ações seriam distintos, não havendo a identidade necessária para a incidência da interrupção prevista no art. 202 do Código Civil.

Pela decisão id
17388557
, foi indeferido o pedido de concessão
de
efeito suspensivo ao recurso
.

Os Agravados apresentaram contrarrazões recursais (id
17496989
)
arguindo, preliminarmente, a intempestividade. No mérito, pugna
, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5020998-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO: MIGUEL MOREIRA SANTOS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme delineado, a controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória do agravado em face do Município de Serra, em decorrência de acidente escolar sofrido em unidade da rede municipal de ensino.

Pois bem.

No que concerne à matéria objeto da presente controvérsia, é cediço que as pretensões formuladas contra a Fazenda Pública submetem-se ao prazo prescricional quinquenal, nos moldes do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Todavia, tal regramento não deve ser analisado de forma isolada, devendo ser harmonizado com as causas impeditivas e suspensivas previstas no Código Civil, diploma que rege a teoria geral do direito privado e cujas normas sobre prescrição aplicam-se subsidiariamente às relações administrativas.

No caso vertente, e
mbora o Agravante sustente a ocorrência da prescrição quinquenal sob o argumento de que a ação anterior não teria interrompido o prazo em razão da diversidade de pedidos, a análise dos autos revela circunstância fática preponderante que afasta,
a priori
, o transcurso do lapso prescricional: a menoridade do Agravado à época do evento danoso.

Compulsando a documentação acostada
aos autos de origem
, verifica-se que o Agravado, Miguel Moreira Santos, nasceu em 30/05/2005.
Por sua vez, o
evento danoso narrado na exordial — queda nas dependências de escola municipal que resultou em nefrectomia — ocorreu em 05/06/2017.

Nesse cenário, constata-se que, na data do fato, o Agravado contava com apenas 12 (doze) anos de idade, sendo, portanto, absolutamente incapaz para os atos da vida civil, nos termos da legislação civil vigente à época.

Conforme preconiza
o art. 198, inciso I, do Código Civil,
a prescrição não corre em tal circunstância. Veja-se:

Art. 198. Também não corre a prescrição:

I - contra os incapazes de que trata o art. 3
º;

A contagem do prazo prescricional, portanto, somente teve início quando o Agravado completou 16 (dezesseis) anos, momento em que cessou a incapacidade absoluta. Considerando a data de nascimento em 30/05/2005, o Agravado atingiu a idade de 16 anos em 30/05/2021.

Aplicando-se o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, o termo final para o ajuizamento da ação indenizatória ocorreria apenas em 30/05/2026.

Tendo a ação originária (nº 5002163-16.2023.8.08.0048) sido protocolada em 30/01/2023, ou seja, menos de dois anos após o início da fluência do prazo,
não vejo plausibilidade,
neste momento processual,
da alegação de
prescrição da pretensão autoral.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Não se verifica violação ao art. 489 do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. A jurisprudência desta Corte manifesta-se no sentido de que a ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, a não ser que se demonstre o efetivo prejuízo às partes.

3. Na hipótese, o Tribunal de origem manifestou-se pela nulidade da sentença que homologou acordo entre as partes em razão da ausência de intimação do Ministério Público para intervir na lide, porquanto foi demonstrada a ocorrência de prejuízo ao incapaz.

4. Nesse contexto, a inversão do que foi decidido pelo Tribunal de origem, no sentido de que não ficou demonstrado o efetivo prejuízo à defesa do incapaz, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Esta Corte Superior de Justiça orienta-se no sentido de que não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes.

6. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.529.823/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 12/3/2020.)

Ressalte-se que, sendo a prescrição matéria de ordem pública, e havendo causa impeditiva de seu curso decorrente da condição de incapaz do autor, torna-se despicienda, nesta análise perfunctória, a discussão acerca da interrupção do prazo pelo ajuizamento da ação anterior, uma vez que o próprio prazo sequer havia se esgotado independentemente de tal interrupção.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.